Tribunal: TJES
Processo: 5000383-15.2025.8.08.0034
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000383-15.2025.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA GLORIA RODRIGUES MACEDO
RECORRIDO: VIACAO AGUIA BRANCA S A
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXTRAVIO DE BAGAGEM. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA. ÔNUS DA PROVA (ART. 373, I, CPC). AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO EXTRAVIO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE, POR SI SÓ, NÃO COMPROVA O FATO ALEGADO. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO GERADOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

__________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto por MARIA DA GLORIA RODRIGUES MACEDO em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor de VIACAO AGUIA BRANCA S A.

Aduz a parte autora, em sua petição inicial, que teve sua bagagem extraviada durante viagem de ônibus realizada em 07/08/2024, no trecho entre Vitória/ES e Ponto Belo/ES. Diante disso, pleiteou a condenação da ré ao pagamento de R$ 1.564,00 por danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais.

A empresa ré, em sua contestação, nega a ocorrência do extravio e sustenta a ausência de qualquer comprovação do alegado, defendendo a improcedência total dos pedidos.

O juízo de primeiro grau, em sentença, julgou improcedentes os pedidos, por entender que a parte autora não produziu prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes, reiterando os argumentos da inicial e pleiteando a concessão da gratuidade de justiça.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, com fundamento no art. 98 do CPC e no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, tendo em vista a declaração de hipossuficiência e os documentos que instruem os autos, que corroboram a alegada insuficiência de recursos.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a autora logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, o extravio de sua bagagem pela empresa ré.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, e a responsabilidade do transportador é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Todavia, a responsabilidade objetiva e a eventual inversão do ônus da prova não eximem a parte consumidora de comprovar minimamente os fatos que alega, especialmente o evento danoso que dá origem à sua pretensão.

No caso em tela, a autora alega que sua bagagem foi extraviada, enquanto a ré nega o fato. Caberia, portanto, à recorrente, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, apresentar elementos probatórios mínimos que conferissem verossimilhança à sua alegação.

Analisando os autos, verifica-se que a prova se resume ao bilhete de passagem, ao ticket de bagagem e a uma reclamação administrativa junto ao PROCON. Tais documentos comprovam a realização da viagem e a existência de uma bagagem despachada, mas são insuficientes para demonstrar, por si sós, a ocorrência do extravio.

A reclamação administrativa constitui declaração unilateral da parte, não servindo como prova cabal do fato narrado. A autora não produziu qualquer outra prova, como oitiva de testemunhas ou um protocolo de reclamação formal junto à empresa no momento do desembarque, que pudesse corroborar sua versão dos fatos.

Não tendo sido comprovado o fato gerador da pretensão indenizatória – o efetivo extravio da bagagem –, não há que se falar em dever de indenizar, seja a título de danos materiais (cujo conteúdo também não foi provado), seja a título de danos morais.

Portanto, a sentença de primeiro grau não merece reparos, pois aplicou corretamente o direito ao concluir pela improcedência dos pedidos diante da ausência de prova do fato constitutivo do direito da autora.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)